Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. SUB-ROGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Comprovado que a empresa, que firmou o contrato como locadora, já não detinha a posse e os direitos incidentes sobre o imóvel locado, em razão da imissão na posse consumada anteriormente pela TERRACAP, não há se considerar a embargada sub-rogada nos direitos daquele instrumento locatício, carecendo, portanto, de título hábil a aparelhar o feito executivo.
2. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução.